Tribunal: TJBA
Processo: 0568208-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0568208-73.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Roberto Vinícius da Silva Almeida Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REJEIÇÃO DA TESE DE SEMI-IMPUTABILIDADE. DEFESA QUE NO CURSO DO PROCESSO DESISTIU DO PEDIDO DE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA APLICADA DE FORMA CORRETA E PROPORCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por condenado inconformado com sentença proferida pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA, que o condenou à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). - Fato relevante. Em 12/06/2014, por volta das 06h30min, em Salvador/BA, o réu desferiu mais de 30 golpes de faca contra a vítima, após desentendimento motivado por intervenção desta em agressão cometida pelo acusado contra sua ex-companheira. - Sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Apelação da defesa requerendo anulação do julgamento por contrariar as provas dos autos, exclusão da qualificadora, reconhecimento da semi-imputabilidade e readequação da dosimetria da pena. II. Questão em discussão - Há quatro questões em discussão: a) saber se a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos; b) saber se há vício na rejeição da tese de semi-imputabilidade; c) saber se a qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida; d) saber se a dosimetria da pena foi adequada e devidamente fundamentada. III. Razões de decidir - A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas idôneas e não se revela manifestamente contrária ao conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. O veredito observou o princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") e foi legitimado por depoimentos testemunhais e laudos periciais. - A tese de semi-imputabilidade foi regularmente submetida ao Conselho de Sentença, tendo sido rejeitada. A defesa, após requerer incidente de insanidade mental, dele desistiu. Ausência de laudo oficial que comprove alteração mental que reduzisse a capacidade de autodeterminação do réu. - Qualificadora do motivo fútil que foi corretamente mantida, dado que a causa do crime consistiu em represália desproporcional à legítima defesa de terceiro. A discussão anterior não descaracteriza a futilidade, conforme jurisprudência do STJ. - A pena-base foi exasperada com fundamento na culpabilidade intensificada, aplicando-se fração de 1/8, de forma proporcional, com fundamentação adequada, em conformidade com o critério adotado por este Tribunal e pelo STJ. - Prisão preventiva que restou adequadamente fundamentada, com base na conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, evidenciada pela fuga do réu e necessidade de sua intimação por edital. IV. Dispositivo e tese Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri não é passível de anulação quando fundada em prova idônea e respaldada em versão verossímil dos fatos. 2. O reconhecimento da semi-imputabilidade exige a realização de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP. 3. A existência de discussão anterior entre autor e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil, cuja caracterização cabe ao Tribunal do Júri. 4. A fração de 1/8 para exasperação da pena-base é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da culpabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 26, 59, 121, § 2º, II; CPP, arts. 149, 226, 312, 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.06.2021 (Tema 1.087); STF, RE 1.235.340/SP (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp 1.885.871/DF, Rel. Min. Néfi Cordeiro, 6ª Turma, j. 05.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.737.292/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.09.2001 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0568208.73.2014.8.05.0001, oriundo da 1ª. Vara do Júri de Salvador-BA, tendo como Apelante ROBERTO VINICIUS DA SILVA ALMEIDA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos a seguir. Salvador, .